Tribunal: TJDFT
Processo: 0724078-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724078-84.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: OLAVIA DAYANE CAMELO CAMPOS DOS SANTOS RECORRIDO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista o trânsito em julgado (ID 22491497 – pg. 14) da r. decisão que conheceu do agravo interposto em face do r. decisório que não admitiu o recurso especial, para não conhecê-lo, arquivem-se os autos, após realizadas as anotações e as comunicações necessárias. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador